Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O termo inicial da correção monetária deve fluir da data do evento danoso, como forma de se manter atualizado o poder aquisitivo da moeda.
2. Em relação aos juros de mora, nos termos da Súmula n. 426 do STJ, contam-se a partir da data em que a seguradora ré foi constituída em mora para proceder ao pagamento pleiteado pelo requerente, ou seja, a partir de sua citação diante da constatação de que não houve o pagamento integral do débito.
3. Se a sentença recorrida reconheceu como devido um valor inferior àquele expressamente requerido na exordial, há a caracterização da sucumbência recíproca, devendo as partes, no caso em tela, custear, em igual percentual, as custas e honorários de sucumbência. Precedente do Colegiado.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.